Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701257-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS AGRAVADO: TERRACAP, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelos Réus, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TERRACAP (ID’s 30351256, 30351260 e 30351268), em face de sentença (ID 30351226) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo para cumprimento da sentença e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID 30351226): Cuida-se de pedido de homologação de acordo para o cumprimento de sentença proferida em sentença de desapropriação indireta. Ocorre, contudo, que a sentença que originou a obrigação objeto do acordo ainda não transitou em julgado, estando submetida a recursos com efeito suspensivo. Toda execução tem por pressuposto um título expressivo de obrigação certa, líquida e exigível. A decisão judicial submetida a recurso com efeito suspensivo é título executivo inexigível, o que torna o objeto do presente acordo ilícito e prejudica o incidente de acordo para o cumprimento da sentença que, reitero, não ostenta condições para ser executada formalmente até o presente momento. Em face do exposto, nego homologação ao acordo e julgo extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimadas as partes para se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (ID 33624580). Os Apelantes, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, em resposta alega que verificada eventual litispendência o pedido mais recente deve ser extinto. Contudo se opõe ao processamento de eventuais acordos no processo principal em violação ao art. 719 e ss. Do CPC (ID 33689935). A empresa Apelante NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA se manifestou nos seguintes termos (ID 33756200): Analisando o parecer do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos da Ação principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, Id no 33514541, onde trás observações quanto a pluralidade de autores, também transatores, e a necessidade de se “aferir de plano a legitimidade”, esta requerente entende por bem requerer ao Eminente Relator a suspensão do feito até que se possa ter a segurança da viabilidade da homologação deste acordo UNITÁRIO nestes autos; afastando-se do tumulto processual que hodiernamente tais autores e seus patronos vem causando no processo principal. A TERRACAP, em seguida, se manifestou da seguinte forma (ID 33857058): [...] Ante o exposto, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP manifesta o seu interesse processual no prosseguimento do processamento de seu recurso de apelação (Id. 30113845). Por conseguinte, para que não se recrudesça ainda mais a litigiosidade entre as partes, em detrimento da efetiva entrega da prestação jurisdicional de quem verdadeiramente quer resolver o conflito, requer a suspensão do processo, e por consequência do exame do recurso de apelação (Id. 30351269), até que esse Egrégio Tribunal delibere nos autos principais da APC PJe n.o 0040699- 77.2004.8.07.0016 pelo deferimento ou indeferimento do pedido de homologação do Termo de Acordo celebrado pelas partes destes autos. Desta forma, em razão de eventual prejudicialidade externa, vez que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, tal qual o pedido objeto dos presentes autos, determino a suspensão do presente feito até o julgamento a ser realizado na ação principal. As questões processuais aventadas no despacho de ID 31039599 será objeto de análise quando do retorno dos autos ao regular trâmite processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022 11:38:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador